Tribunal: TJDFT
Processo: 0043213-33.2013.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO IN PROCEDENDO. INTIMAÇÃO. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO.
1 – Preliminar. Nulidade. Erro de procedimento. À luz do Código de Processo Civil o prazo prescricional tem início automático após o prazo de suspensão do processo, independentemente de nova intimação para dar andamento à ação. Precedentes no STJ (REsp. 1620919/PR. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4a Turma. Data do Julgamento: 10/11/2016).
2 – Execução. Cheque. Prescrição intercorrente. Marco inicial. Diante da ausência de bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de um ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, redação original, vigente à época do ato).
3 – Cheque. Prescrição intercorrente. O prazo da prescrição da pretensão executiva do cheque, também aplicável à prescrição intercorrente, é de 6 meses, conforme disposição do art. 59 da Lei n.o 7.357/1985 – Lei do Cheque. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido a efetiva constrição de bens penhoráveis, deve ser extinta a execução.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
L